Tribunal: TJSP
Processo: 1029890-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ação indenizatória de seguro DPVAT. Sentença de procedência para condenar a ré em R$843,75. Recurso da ré.

Pedido único de condenação da ré em até R$13.500,00, a ser considerado conforme apuração do laudo pericial judicial. Condenação da ré em R$843,75. Procedência do pedido condenatório, ausente cumulação subsidiária de pedidos. A ré deve arcar com as verbas sucumbenciais.

Recurso não

Ementa:
Ação indenizatória de seguro DPVAT. Sentença de procedência para condenar a ré em R$843,75. Recurso da ré.

Pedido único de condenação da ré em até R$13.500,00, a ser considerado conforme apuração do laudo pericial judicial. Condenação da ré em R$843,75. Procedência do pedido condenatório, ausente cumulação subsidiária de pedidos. A ré deve arcar com as verbas sucumbenciais.

Recurso não provido.